Tribunal: TJSP
Processo: 1110187-59.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PROVIMENTO PARCIAL DA AÇÃO PARA O FIM DE SE LIMITAR OS DESCONTOS DE AMORTIZAÇÃO DE MÚTUOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS DA APELADA DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – desconto de parcelas de empréstimo na conta corrente em que a apelada recebe seus rendimentos – impossibilidade – jurisprudência

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PROVIMENTO PARCIAL DA AÇÃO PARA O FIM DE SE LIMITAR OS DESCONTOS DE AMORTIZAÇÃO DE MÚTUOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MENSAIS DA APELADA DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE – ENTENDIMENTO QUE NÃO PREVALECE – desconto de parcelas de empréstimo na conta corrente em que a apelada recebe seus rendimentos – impossibilidade – jurisprudência do STJ que se firmou no sentido de que a limitação das parcelas de amortização de mútuos, prevista na Lei no 10.820/2003, aplica-se apenas aos empréstimos consignados, com descontos diretamente na folha de pagamento, mas não aos descontos em conta corrente (Tema 1085) – observação no sentido de que a corte superior também decidiu que a distinção entre as modalidades de empréstimo decorre do fato de o correntista poder vedar unilateralmente, de forma administrativa, todo e qualquer desconto de parcela de amortização do mútuo quando ela se dá em conta corrente, pelo que não há risco de violação do princípio da dignidade da pessoa humana.
Resultado: recurso provido, com observação.